Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707601-10.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL CIRILO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISMAEL CIRILO DE SOUSA contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 0731149-89.2023.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO INTER S/A e do BANCO PAN S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 185708535 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o autor objetiva a limitação dos descontos realizados em seu contracheque ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos. Na oportunidade, ficou consignado que, sobre a remuneração do requerente, incidem descontos referentes a empréstimos contraídos junto a outras instituições bancárias, de modo que não há justificativa plausível para readequar os valores apenas dos contratos entabulados com as partes requeridas. No agravo de instrumento interposto, o agravante relata que é bombeiro militar do Distrito Federal e realizou empréstimos consignados em seu contracheque. Contudo, afirma que os descontos mensais dos empréstimos consignados em sua folha de pagamento ultrapassam o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os abatimentos compulsórios, de forma que deve ocorrer a suspensão das cobranças excedentes. Assevera que os demais descontos referentes a empréstimos firmados em seu nome com outras instituições financeiras, que não foram incluídas na presente ação, são mais antigos e, por isso, encontram-se integralmente dentro da margem consignável. Assim, alega que somente os mútuos firmados com as partes agravadas ensejaram cobranças que ultrapassam o limite legal permitido, o que demonstra o interesse processual das instituições requeridas. Com base nesses argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata limitação dos descontos realizados em seu contracheque ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, respeitando a ordem cronológica das contratações, bem como impedindo os agravados de incluir os dados do requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da tutela, para que seja reformada a r. decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 56283228 e 56283225). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, com vistas a determinar a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do agravante. Na hipótese, o agravante é Terceiro Sargento da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme se extrai das informações contidas no contracheque juntado aos autos de origem sob o ID 174476200, referente ao mês de agosto de 2023. A partir dessa premissa, cabe verificar a legislação que estabelece as regras referentes aos descontos obrigatórios e aos descontos autorizados, como é o caso de empréstimos consignados, na remuneração do agravante. A Lei n. 10.486/2002, que disciplina a remuneração dos militares do Distrito Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, assim dispõe: Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: (...) III - gratificações: (...) c) de Serviço Voluntário. (...) Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; (grifo nosso) (...) Art. 27. (...) §3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento – grifo nosso Acerca da margem consignável, a recente Lei n. 14.509/2022, que trata sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, alterou a Lei n. 14.431/2022 e trouxe o seguinte regramento: Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I – 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II – 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício (...) Art. 3o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: (...) II – militares do Distrito Federal; Art. 4o É vedada a incidência de novas consignações quando a soma dos descontos e das consignações alcançar ou exceder o limite de setenta por cento da base de incidência do consignado. (grifo nosso) Verifica-se, no cotejo dos dispositivos legais transcritos, que o militar do Distrito Federal pode dispor do percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da sua renda mensal, destinado voluntariamente ao desconto das parcelas de empréstimos consignados, dos quais 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Sobreleve-se que o parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta, conforme já pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016). Portanto, há o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do agravante para os empréstimos consignados, desde que não se exceda o percentual de 70% (setenta por cento) dos rendimentos quando somados com os descontos obrigatórios, consoante o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, nos termos dos arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DA RESERVA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MARGEM LEGAL OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X). 3. A Lei 14.131/2021, em alteração à Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, majorou para 35% (trinta e cinco por cento) o percentual máximo para descontos em folha de pagamento, oriundos da contratação de operações de crédito, desde que não excedam 70% (setenta por cento) da remuneração, quando somados com os descontos obrigatórios. 4. Restando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, incabível a concessão da tutela de urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1813522, 07418372220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1 A Lei no 10.486/02 que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/02). 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1622912, 07246130820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso dos autos, observa-se que o recorrente percebe remuneração bruta no montante de R$ 9.727,34 (nove mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), consoante o contracheque colacionado ao ID 174476200 do processo de referência. Aplicando-se o percentual de 35% (trinta e cinco) por cento sobre o referido valor, depreende-se que a margem consignável facultativa do agravante é de R$ 3.404,57 (três mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Por outro lado, o somatório dos descontos facultativos com os obrigatórios não pode exceder o patamar de R$ 6.809,14 (seis mil oitocentos e nove reais e quatorze centavos), correspondente a 70% (setenta por cento) da remuneração bruta. Assim, apesar de o somatório dos descontos realizados no contracheque do agravante não superar o patamar de 70% (setenta por cento) da remuneração, verifica-se que os descontos facultativos compreendem o valor total de R$ 3.569,01 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e um centavo), superando o limite da margem consignável em R$ 164,44 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). A partir da análise do extrato de consignações vigentes acostado sob o ID 174476201 do processo de origem, é possível aferir que o empréstimo mais recente consignado na folha de pagamento do recorrente foi firmado junto ao BANCO PAN S/A, em 02/03/2023, com parcelas mensais no valor de R$ 301,01 (trezentos e um reais e um centavo), que devem ser reduzidas e recalculadas a fim de observar os limites legais. Dessa forma, com base no artigo 27, §3o Lei 10.486/2002, no artigo 10o do Decreto Distrital 28.195/2007 e na Lei 14.131/2021, bem como com corolário no princípio da dignidade da pessoa humana, verifica-se a presença da probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Igualmente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade de comprometimento da própria subsistência do devedor, caso mantida a retenção de percentual superior à 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração bruta a fim de adimplir os débitos relativos a empréstimos consignados. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida parcialmente a liminar recursal a fim de limitar os descontos realizados pelo agravado em sua folha de pagamento. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de compelir o BANCO PAN S/A a limitar os descontos das parcelas mensais do empréstimo referente ao número de contrato 77147559021, firmado em 02/03/2023 com o agravante, para que seja observado o percentual máximo de comprometimento de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do autor para adimplência dos empréstimos consignados, abstendo-se de incluir os dados do requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito em virtude da limitação das parcelas. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024 às 13:18:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora